Tribunal: STF
Processo: RE 1425219
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-09
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTES DA EC Nº 20, DE 1998: POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue abaixo:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE E DE CONTADOR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NAS EXCEÇÕES. PROVIMENTO.
 1.	Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança objetivando decisão judicial que imponha à autoridade impetrada que se abstenha de cancelar qualquer uma das duas aposentadorias da Impetrante, bem como de notificar a Impetrante para que faça opção por uma dessas duas aposentadorias.
 2.	Na hipótese dos autos, a impetrante se aposentou em 21/07/1983, no cargo de Técnico em Contabilidade. Após a sua aposentadoria, reingressou no serviço público em maio de 1984, nele permanecendo até a data da publicação da Portaria nº 28 do Arquivo Nacional que em 04/03/2008 homologou sua segunda aposentadoria, requerida em 06/03/1998, antes da Emenda nº 20/98, de 16/12/1998.
 3.	O Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 37, inciso XVI, da CRFB/88, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 163.204/SP, firmou orientação no sentido de que a cumulação só seria possível quando se tratasse de cargos acumuláveis na atividade.
 4.	A Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas veio tornar expressa a interpretação jurisprudencial, resolvendo definitivamente a questão ao incluir o § 10 no artigo 37 e modificar a redação do § 6º do artigo 40.
 5.	Ainda que a impetrante tenha ingressado novamente no serviço público antes da CRFB/88 e se aposentado antes da edição da EC nº 20/98, não tem ela o direito de receber as duas aposentadorias, uma vez que, à época da aposentadoria no segundo cargo, não se afigurava permitida a acumulação de proventos em cargos diversos dos especificamente determinados pela própria Constituição da República, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido na hipótese.
 6.	Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.”
(e-doc. 14; grifos nossos)

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).

3. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação dos arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República, e 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação. No mérito, afirma o direito ao recebimento acumulativo dos dois proventos, tendo em vista que ambas as aposentadorias ocorreram antes da EC nº 20, de 1998. (e-doc. 22).

É o relatório.

Decido.

4. De início, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 

5. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 18, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

6. No mais, tenho que o recurso merece provimento. Conforme consta do acórdão recorrido, a recorrente aposentou-se nos dois cargos públicos em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, pelo que assiste-lhe o direito à cumulação pretendida.

7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 
2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 
3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido.” 
(RE nº 635.011-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012; grifos acrescidos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RE nº 974.861-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2016, p. 14/12/2016; grifos acrescidos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS ANTES DA EC Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A atual jurisprudência do STF tem reconhecido que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC nº 20/1998. 2. No caso concreto, o impetrante já havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes de 16.12.1998, embora o respectivo ato de concessão somente tenha sido publicado posteriormente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 32.833-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016, p. 06/10/2016; grifos acrescidos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. 3. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. “
(RE nº 1.335.702-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em mandando de segurança. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. Inatividade no segundo cargo antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 29.273-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 23/04/2018; grifos acrescidos).

“Mandado de Segurança. 2. Ato do TCU. Suposta cumulação indevida de proventos. Suspensão dos pagamentos. 3. Decadência. Verificação de impetração do mandamus em data posterior ao prazo de 120 dias da ciência do ato impugnado. Superação. Medida liminar concedida há mais de doze anos. Preservação da segurança jurídica. Precedentes do STF. 4. Cumulação de proventos e pensões. Cargos públicos inacumuláveis em atividade. Regimes civil e militar. Concessão anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Possibilidade. Precedentes. 5. Segurança concedida.”
(MS nº 25.097/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 28/03/2017, p. 05/05/2017).

“APOSENTADORIA — REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pelas normas constitucionais e legais em vigor na data em que implementadas as condições pelo servidor — Verbete nº 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL — MILITAR REFORMADO. A Constituição Federal de 1967, bem como a de 1988, na redação primitiva, anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstaculizavam o retorno do militar reformado ao serviço público e posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando as vantagens respectivas.”
(MS nº 24.958/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 02/02/2005, p. 1º/04/2005; grifos acrescidos).

“MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA - MILITAR REFORMADO SOB A CARTA FEDERAL DE 1969, QUE REINGRESSA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, APOSENTANDO-SE EM CARGO PÚBLICO DE NATUREZA CIVIL ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 - DUPLA APOSENTADORIA - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS - POSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) - PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO - VEDAÇÃO (SÚMULA 271/STF) - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.”
(MS nº 25.262/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 18/08/2005, p. 25/09/2009).

8. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art., 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de concessão de segurança,  (e-doc. 8).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator